Tribunal: STJ
Processo: 0800162-33.2019.4.05.8305
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2012045 - PE (2022/0204611-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAJEDO
ADVOGADO
: PEDRO MELCHIOR DE MELO BARROS - PE021802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO
NÃO CONFIGURADO. EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE
EXTRA PETITA
REGULARIDADE FISCAL EM FAVOR DO MUNICÍPIO. DÍVIDA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES. PROVIMENTO NEGADO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a interpretação
das pretensões levadas a juízo demanda análise lógico-sistêmica das manifestações
das partes. A identificação pelo julgador de pedidos, ainda que implícitos, nas petições
" (AREsp 1.945.714/SC,
não enseja violação ao princípio da adstrição ou congruência
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2022
).
20/6/2022
2. Essa diretriz se aplica à hipótese dos autos, visto que a garantia de
emissão da certidão de regularidade fiscal decorre logicamente do reconhecimento da
ilegalidade da responsabilização do ente municipal pelos débitos de contribuição
previdenciária devidos pela Câmara Municipal de Vereadores.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 64f1eaa1-991b-4973-9261-cc9a1d310a88

Documento eletrônico VDA48434671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:08
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 64f1eaa1-991b-4973-9261-cc9a1d310a88

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2012045 - PE (2022/0204611-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAJEDO
ADVOGADO
: PEDRO MELCHIOR DE MELO BARROS - PE021802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO
NÃO CONFIGURADO. EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE
EXTRA PETITA
REGULARIDADE FISCAL EM FAVOR DO MUNICÍPIO. DÍVIDA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES. PROVIMENTO NEGADO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a interpretação
das pretensões levadas a juízo demanda análise lógico-sistêmica das manifestações
das partes. A identificação pelo julgador de pedidos, ainda que implícitos, nas petições
" (AREsp 1.945.714/SC,
não enseja violação ao princípio da adstrição ou congruência
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2022
).
20/6/2022
2. Essa diretriz se aplica à hipótese dos autos, visto que a garantia de
emissão da certidão de regularidade fiscal decorre logicamente do reconhecimento da
ilegalidade da responsabilização do ente municipal pelos débitos de contribuição
previdenciária devidos pela Câmara Municipal de Vereadores.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de minha relatoria de fls. 281/285.
A parte agravante alega violação ao princípio da congruência, segundo o
qual o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites propostos pela parte,
implicando violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC)
Sustenta que o pedido inicial se restringe à restituição dos valores retidos
das verbas do Fundo de Participação dos Municípios decorrentes de contribuições
previdenciárias não recolhidas a tempo, de modo que configura julgamento extra petita
a determinação de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos
relativos às pendências previdenciárias da Câmara Municipal de Vereadores.
Documento eletrônico VDA47902819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: 32f6005e-db66-4005-bfdf-7efcafc630fb

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fl. 301).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Conforme consta da decisão de fls. 281/285, a parte recorrente apontou
violação dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), por entender que o
acórdão recorrido, ao determinar a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa de débitos, havia proferido julgamento
extrapolando os limites do
extra petita,

pedido inicial, que se restringia à restituição de valores retidos indevidamente do Fundo
de Participação dos Municípios.
Ao analisar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou (fl. 188):
O acórdão esclareceu que a despeito de posicionamento contrário do
STJ ao fornecimento de certidão de regularidade fiscal em favor do
Município, quando existentes pendências fiscais do Poder Legislativo, o STF
registra precedentes no sentido favorável ao pleito municipal,
:
verbis
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA PARA MUNICÍPIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS.
2o, 29 E 31 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESVINCULAÇÃO DO
PODER EXECUTIVO LOCAL DO PODER LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO. (RE 797945 AgR, Min. Cármen Lúcia, 2a T., D Je 11-04-
2014); "O Supremo Tribunal Federal entende que as limitações jurídicas
decorrentes do descumprimento de obrigação por entidade da administração
indireta não podem ser atribuídas ao ente federal da qual participam e, pelo
mesmo motivo, quando o desrespeito for ocasionado pelo Poder Legislativo
ou pelo Poder Judiciário, as consequências não podem alcançar o Poder
Executivo. (...)" (STF. Agravo Regimental no RE 768.238. Rel. Ministro Ricar
do Lewandowski. Segunda Turma. Unânime. DJE:
).
06/03/2014
Destarte, não deve o Município ser penalizado com a não emissão de
certidão positiva de débito com efeito negativo ou certidão negativa de débito
em seu favor, pelo eventual descumprimento de obrigações fiscais por parte
da Câmara de Vereadores, que dispõe de CNPJ e receita próprios e está,
inclusive, sujeita ao controle da lei de responsabilidade fiscal.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a interpretação das
pretensões levadas a juízo demanda análise lógico-sistêmica das manifestações das
partes. A identificação pelo julgador de pedidos, ainda que implícitos, nas petições não
Documento eletrônico VDA47902819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: 32f6005e-db66-4005-bfdf-7efcafc630fb

" (AREsp 1.945.714/SC,
enseja violação ao princípio da adstrição ou congruência
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2022
).
20/6/2022
No presente caso, essa diretriz se aplica, visto que a garantia de emissão da
certidão de regularidade fiscal decorre logicamente do reconhecimento da ilegalidade
da responsabilização do ente municipal pelos débitos de contribuição previdenciária
devidos pela Câmara Municipal de Vereadores.
Pela pertinência, cito estes julgados:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO
RESCISÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
.
EXTRA
PETITA
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
AMPARADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
VII - Ademais, conforme entendimento desta Corte "a sentença extra
é aquela que examina causa diversa da que foi proposta na inicial,
petita
sendo desconexa com a situação litigiosa descrita pelo autor, bem como a
providência jurisdicional que dela logicamente se extrai", de forma que "não
há provimento
quando a pretensão é analisada nos moldes em
extra petita
que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica
diversa daquela suscitada na petição inicial". É sabido que o magistrado não
está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-
lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos 'mihi faetum
e
. Assim, de acordo com a jurisprudência do
dabo tibi ius'
'iuria novit curia'
Superior Tribunal de Justiça "não há ofensa ao princípio da congruência ou
da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte
autora". (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.444.911/SP, relator
Ministro Og Fernandes, j.
.
29/9/2017
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.464.235/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2022
13/10/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO
DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. VALOR DA REPARAÇÃO
ESTIPULADO. QUANTIA ADEQUADA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARÊNCIA
DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTÊMICA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, ?a
interpretação das pretensões levadas a juízo demanda análise lógico-
sistêmica das manifestações das partes. A identificação pelo julgador de
Documento eletrônico VDA47902819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: 32f6005e-db66-4005-bfdf-7efcafc630fb

pedidos, ainda que implícitos, nas petições não enseja violação ao princípio
da adstrição ou congruência" (AREsp n. 1.945.714/SC, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
24/5/2022
20/6/2022
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.197.208/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
22/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: 32f6005e-db66-4005-bfdf-7efcafc630fb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.012.045 / PE
Número Registro: 2022/0204611-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001623320194058305 8001623320194058305
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE LAJEDO
PROCURADOR : PEDRO MELCHIOR DE MELO BARROS - PE021802
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE LAJEDO
ADVOGADO : PEDRO MELCHIOR DE MELO BARROS - PE021802
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA48409038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 12122819-10d2-4775-8505-e5995e91a6a1

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:12
Código de Controle do Documento: 12122819-10d2-4775-8505-e5995e91a6a1